Tribunal: CARF
Processo: 10380.003656/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.003656/2005-23
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1201-000.704 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrentes
DMARKET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE
PLÁSTICOS
LTDA.

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em
converter o julgamento diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros
Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira e Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson
Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre
Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves
(Suplente Convocado) e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
1.
Trata o presente processo de Auto de Infração da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS (fls. 06/14), relativo aos anos-calendário de 2002, 2003 e
2004, exigindo-lhe o crédito tributário no valor total de R$ 1.630.213,52, incluindo encargos
legais e multa de 75%.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.003656/2005-23
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

2.
Referida exigência originou-se em função de ter sido detectada, conforme
Auto de Infração do PIS, a seguinte irregularidade, cujo teor da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal aplicados à matéria, transcreve-se abaixo:
2.1 – PIS/Faturamento – Diferença Apurada entre o Valor Escriturado e o
Declarado/Pago (Verificações Obrigatórias)
2.1.1 durante o procedimento de verificações obrigatórias constatou-se que o
contribuinte deixou de recolher ou recolheu a menor os valores relativos ao PIS, bem
como não apresentou as DCTF’s de todos os períodos com as informações corretas dos
débitos concernentes à referida contribuição, referente aos períodos de apuração dos
anos-calendário de 2002, 2003 e 2004;
2.1.2 adotou-se para efeito de tributação no ano-calendário de 2004 os dados constantes
das Guias de Informação Mensal do ICMS, uma vez que no citado período em função
de o contribuinte não ter apresentado os livros contábeis e/ou fiscais que justificasse a
tributação do IRPJ pelo Lucro Real, bem como não ter efetuado a opção pelo Lucro
Presumido, o que ensejou inclusive para o IRPJ a tributação, via lançamento de oficio,
pelo Lucro Arbitrado, conforme julgamento proferido no processo no
10380.003654/2005-34, sendo então utilizado os valores constantes nas citadas GIM`s
para efeito de cálculo do PIS no citado ano-calendário;
2.1.3 – ressalte-se que as bases de cálculo apuradas do PIS nos anos-calendário de 2002,
2003 e 2004, encontram-se discriminados, conforme assinalado na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, c/c os Demonstrativos de Apuração da Contribuição, da Multa
e Juros de Mora, bem como os Demonstrativos de Composição da Base de Cálculo,
Apuração do Débito e de Situação Fiscal Apurada, partes integrantes do instrumento de
autuação (fls. 07/23); (grifos nossos)
3.
Devidamente cientificado em 17/05/2005 (fl. 210), o sujeito passivo
apresentou, tempestivamente (13/06/2005), a impugnação administrativa de fls. 215/229.
4.
Em virtude das provas trazidas pela contribuinte, o processo foi convertido
em diligência, conforme teor da Resolução no 665, de 17/08/2005 (fls. 936/940), cujo resultado
consta do Relatório proferido pelo órgão preparador às fls. 943/946 dos autos. Vejamos alguns
trechos do citado Relatório:
2. Preliminarmente, cumpre esclarecer que durante o procedimento que culminou com a
lavratura do Auto de Infração do PIS, de que cuida a presente lide, esta fiscalização, não
teve qualquer acesso ao documentário contábil e fiscal do contribuinte relativo ao ano-
calendário de 2004, embora esses elementos tenham sido insistentemente requisitados
por esta fiscalização, como se depreende da documentação constante de fls. 27 a 36;
3. Tendo em vista a anexação dos elementos da escrita fiscal da diligenciada pertinente
ao ano de 2004 (cópias do Livro de Apuração do ICMS e das Notas Fiscais de Saída),
somente agora na fase de impugnação nos foi possível procedermos a análise de tais
elementos, no caso, atender ao determinado na diligência, ou seja, identificar se as
operações de saída de mercadorias são caracterizadas como venda/faturamento ou se
simples remessas de mercadorias, devendo neste caso serem excluídas da composição
da base de cálculo dessa contribuição;
4. Da análise realizada na GIEF - Guia Anual de Informações Econômico Fiscais
relativa ao ano de 2004 apresentada pelo contribuinte à Secretaria de Fazenda do Estado
do Ceará, e que foi encaminhada a esta DRF pelo órgão estadual através do Oficio
CATRI no 0407/2007, concluímos que os valores das saídas de mercadorias da
diligenciada, no ano de 2004, segundo os Códigos Fiscais de Operações e Prestações
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

(CFOP), referem-se quase que totalmente a operações de simples remessas, não se
constituindo, portanto, em venda ou faturamento;
5. Assim, pôde-se constatar que os valores das saídas de mercadorias constantes do
Livro de Apuração do ICMS no ano de 2004, apresentado pelo contribuinte na
impugnação (cópia de fls. 296/324) guardam estreita correlação com aqueles
informados na aludida GIEF;
6. Ainda assim, mesmo diante da verossimilidade desses dados inseridos no citado livro
fiscal, optamos por intimar a empresa Tecidos Líder Industria e Comércio Ltda., CNPJ
no 01.480.360/0001-09, sediada na cidade de Mossoró - RN e que, no bojo das Notas
Fiscais de Saída apresentadas pela diligenciada, figura como sendo um de seus clientes
mais representativos. Dessa forma, por medida de prudência, pretendia-se tão-somente
confirmar as operações realizadas com a fiscalizada, ora impugnante, e assim pudermos
melhor reforçar nossa posição em relação à matéria tratada;
7. Infelizmente, o cruzamento de dados por nós pretendido nessa diligência, não pode
ser concretizado, em razão do não atendimento de nossas solicitações por parte da
empresa citada, a qual, apesar de intimada e reintimada, não nos apresentou os
elementos requisitados. De ressaltar que esta falta culminou com a aplicação de multa
regulamentar contra a diligenciada, por desatendimento da intimação;
8. Inobstante este incidente, e não se tendo levantado elementos outros que pudessem se
contrapor aos dados constantes da escrituração fiscal apresentada junto à peça
impugnatória, é de se aceitar a natureza das "saídas de mercadorias" tal qual registradas
no Livro de Apuração do ICMS do ano de 2004, conforme constam dos autos;
9. Por fim, em consonância com os fatos trazidos na peça impugnatória e para dar
cumprimento A determinação da DRJ/FOR, elaboramos, a partir dos registros do
mencionado Livro de Apuração do ICMS, demonstrativo indicando os novos valores da
Receita Bruta mensal da autuada (base de cálculo da contribuição) relativo ao ano-
calendário de 2004, conforme consta em anexo.

5.
Em sessão de 18 de janeiro de 2008, a 4a Turma da DRJ/FOR, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento, nos termos do Acórdão no
08-12.696 (e-fls. 1000/1012), cuja ementa e resultado de julgamento receberam o seguinte
descritivo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
Diferença apurada entre os valores declarados e os escriturados (Verificações
Obrigatórias)
Mantém-se em parte a exigência decorrente das diferenças verificadas entre os valores
da Cofins declarados e os escriturados, quando os elementos de fato ou de direito
apresentados pelo contribuinte forem suficientes para infirmar parcialmente os valores
lançados pela Fiscalização.
Diligência: Ano-calendário: 2004
Tendo em vista que a Fiscalização no ano-calendário de 2004 utilizou os dados totais
das saídas de mercadorias e/ou serviços registrados pelo contribuinte nas Guias de
Informação Mensal do ICMS GIM ́s, sem excluir os valores que não corresponderiam
às vendas efetivas, recompõe-se, com base no resultado da diligência procedida a base
de cálculo do PIS, excluindo-se dos valores originalmente lançados aqueles que não
dizem respeito à receita bruta.
Lançamento Procedente em Parte.
ACORDAM os Membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar PROCEDENTE EM PARTE O LANÇAMENTO, para: a) relativamente aos
anos-calendário de 2002 e 2003 - exigir o PIS, nos valores originalmente lançados;
b) quanto ao ano-calendário de 2004, exigir o PIS, nos meses de jan., fev., mar., abr.,
maio, jun., jul., ago., set. e out. do referido ano-calendário nos valores de R$ 199,23; R$
330,00; R$ 0,00; R$ 0,00; R$ 304,42; R$ 495,49; R$ 2.799,08; R$ 3.206,06; R$ 378,03;
e R$ 485,83, respectivamente, no total de R$ 8.198,14; e c) sobre os valores do PIS
originalmente lançados dos anos-calendário de 2002 e 2003, bem como sobre os valores
mantidos da referida contribuição no ano-calendário de 2004, acrescentar a multa de
oficio no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), acrescidos ainda dos juros de
mora calculados com base na Taxa Selic, nos termos do Relatório e Voto que passam a
integrar o presente julgado. (Grifos nossos)
6.
Como à época o crédito tributário exonerado superava o limite de alçada
prescrito pela Portaria-MF n° 3, de janeiro de 2008, a r. decisão sujeitou-se ao recurso de oficio,
submetendo-se à apreciação do E. CARF, na forma determinada pelo art. 34, inciso I, do Decreto
n° 70.235/1972.
7.
De outra parte, inconformada com a decisão de primeira instância, a
contribuinte apresentou, tempestivamente (AR de 05/05/2008, e-fl. 1022 e interposição em
02/06/2008, e-fl. 1023), Recurso Voluntário (e-fls. 1023/1046), onde requer, em preliminar,
diligência para apurar os reais valores da base de cálculo do PIS nos anos-calendário 2002 e
2003, nos mesmos moldes do ocorrido com o ano-calendário 2004, que resultou no
cancelamento da quase totalidade da exigência; quanto ao ano-calendário 2004, reprisa a
alegação de higidez da sua escrita fiscal, reforça o fato de ter juntado cópias de todos os livros
fiscais dos períodos lançados e, novamente, requer a improcedência da ação fiscal.
8.
Encaminhado os autos para o órgão de julgamento, a 1a Turma Ordinária
da 1a Câmara da 3a Seção prolatou a Resolução no 3101-01.081 (e-fls. 1051/1060, sessão de 24
de abril de 2012), por meio da qual declinou da competência do julgamento deste processo para a
1a Seção tendo em vista ser decorrente do processo 10380.003654/2005-34 (IRPJ e Reflexos), já́
apreciado no âmbito da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção em julgamento
formalizado no Acordão no 1202-00.0141 (sessão de 25 de agosto de 2009), assim ementado:
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ
Anos-calendário: 2003, 2004
IRPJ E CSLL - OMISSÃO DE RECEITAS - CONFRONTO ENTRE DADOS DA
GUIA DE INFORMAÇÃO MENSAL DO ICMS E DA DIPJ -Incabível a tributação
por omissão no registro de receitas, detectada pela constatação de diferenças entre o
total das vendas informadas nos Livros Fiscais do ICMS em comparação com aquele
declarado pela empresa nas DIPJ apresentadas ao Fisco Federal, quando o procedimento
fiscal toma como base valores constantes das Guias de Informação Mensal do ICMS -
GIM’s - cujo código de operação não corresponde a saídas por vendas e sim a simples
remessas não tributadas pelo IRPJ e pela CSLL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
RECURSO
VOLUNTÁRIO
OFERTADO FORA DO PRAZO - A intempestividade na apresentação do recurso
voluntário suprime do sujeito passivo o direito de ver apreciada sua contestação ao
acórdão recorrido, ficando consolidada a situação jurídica definida na decisão dos
julgadores de primeira instância.
Recurso de ofício negado.
Recurso voluntário não conhecido.
9.
Após o despacho de encaminhamento de e-fl. 1062, a 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção em julgamento, prolatou a Resolução no 1202-000.245 (e-fls.
1065/1066, sessão de 03 de junho de 2014) para converter o julgamento do recurso em diligência
nos seguintes termos: “Os presentes autos devem retornar à unidade da RFB de circunscrição
da Recorrente, aguardando a decisão definitiva do processo de autos n° 10380.003654/2005-34.
Após a referida decisão, os presentes autos deverão retornar a este Colegiado para continuação
deste julgamento”.
10.
Às fls. 1074, o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário –
SECAT, proferiu o seguinte despacho:
Trata o presente processo de Auto de Infração-Cofins, que se encontrava pendente de
julgamento de Recurso Voluntário no CARF, e foi encaminhado a este Secat/DRF/For,
tendo em vista sobrestamento do prosseguimento por decisão expressa na Resolução no
102-000.245, 2a Câmara/2a Turma Ordinária, até proferimento de decisão definitiva do
litígio no processo no 10380.003654/2005-34, conforme se lê às fls. 1065 a 1066 dos
autos.
Todavia, cabe esclarecer que o referido processo se encontrava consolidado no
parcelamento especial nos termos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, permanecendo
neste unidade preparadora até a data de 15 de julho de 2014, momento em que foi
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União/PFN-CE, conforme tela
Comprot anexa às fls. 1068, em razão de cancelamento do parcelamento por rescisão,
conforme telas às fls. 1069 e 1070.
Face ao exposto, tendo em vista em vista que o processo se encontra na situação
“Enviado à PFN”, conforme extrato às folhas 1071 a 1073, proponho o retorno do
mesmo ao CARF para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.”
11.
Diante da informação acerca da existência de parcelamento com relação ao
processo principal (PAF no 10380.003654/2005-34) reflexo ao presente e pelo fato do Recurso
Voluntário não ter sido lá sequer conhecido por intempestivo, esse E. Colegiado entendeu por
bem converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora adotasse as
seguintes providências (Resolução no 1201-000.674, e-fls. 1083/1087):
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

(i)
junte aos presente autos cópia integral do processo principal no
10380.003654/2005-34, bem como cópia do Termo de Opção, respectivo
Recibo de Consolidação do Parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09
e status, documentos hábeis a comprovar a efetiva adesão ao
parcelamento;
(ii)
Com relação ao presente feito, deve confirmar eventual adesão ao
Parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09, anexar aos autos Termo de
Opção, respectivo Recibo de Consolidação do Parcelamento instituído
pela Lei no 11.941/09 e status.
(iii)
Após, intime-se a contribuinte para se manifestar sobre eventual interesse
quanto ao prosseguimento do presente processo administrativo, vez que a
questão de fundo foi potencialmente objeto de parcelamento e há chance
do presente feito também ter sido incluído.
12.
A autoridade preparadora atendeu em parte a Resolução no 1201-000.674,
vez que cuidou apenas de trazer as telas relativas ao termo de opção e o comprovante de rescisão
do parcelamento e não teceu maiores considerações especificamente quanto aos débitos aqui
em litígio. No mais, deixou de juntar aos autos cópia integral do processo principal no
10380.003654/2005-34, para fins de que essa relatoria procedesse à ampla análise do presente
caso e, em especial, avaliasse tanto os termos do auto de infração lá lavrados como as razões de
decidir constantes da r. decisão de primeira instância, já que o Recurso Voluntário não foi
conhecido no âmbito deste E. CARF e o caso veio para julgamento por essa 1a Seção por ser
reflexo. Por fim, a douta autoridade preparadora não intimou a contribuinte para fins de
atendimento do item (iii).
13.
Vale lembrar que, a ora Recorrente pleiteia a realização de diligência para
apurar os reais valores da base de cálculo do PIS nos anos-calendário 2002 e 2003, nos mesmos
moldes do ocorrido com o ano-calendário 2004 – recomposição da base de cálculo do PIS,
excluindo-se dos valores originalmente lançados aqueles que não dizem respeito à receita bruta –
cancelamento dos valores que não correspondem a vendas efetivas, mas transferência e retorno
de mercadorias (e-fl. 1043).
14.
No mais, em seu Recurso Voluntário a contribuinte consignou de forma
categórica que:

Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
15.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar
Da Necessidade de Nova Conversão do Feito em Diligência
16.
Vejam que, para enfrentarmos o mérito do presente caso, algumas questões
preliminares precisam ser esclarecidas pela r. autoridade preparadora, daí a necessidade de nova
conversão do feito em diligência já que a 1a Resolução não foi plenamente atendida.
17.
A autoridade julgadora não pode ficar restrita ao que as partes demonstram
no curso do processo e, além de fundamentar a decisão com base nas provas apresentadas, deve
buscar a verdade material por meio das diligências necessárias, nos termos do artigo 29, do
Decreto no 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
18.
Diante desse contexto, voto por converter o julgamento em nova diligência
para que a r. autoridade preparadora:
(i)
Confirme se e quais dos valores aqui exigidos foram, em algum
momento, confessados em virtude da adesão ao parcelamento da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, ainda que este tenha sido rescindido. Esse
elucidação é relevante, vez que o artigo 5o, da Lei no 11.941/09 é claro no
sentido de que a opção pelo parcelamento importa em confissão
irrevogável e irretratável dos débitos por ele indicados;
(ii) deve providenciar cópia integral do processo principal no
10380.003654/2005-34, pois o presente PAF é reflexo deste e seu
desfecho impacta diretamente os anos-calendários de 2003 e 2004;
(iii)
intime a contribuinte para que reapresente os livros fiscais e contábeis de
2002, bem como as cópias do Livro de Apuração do ICMS e das Notas
Fiscais de Saída, com relação ao ano-calendário de 2002, com destaque
para os lançamentos que não correspondem a vendas efetivas, bem como
eventuais considerações acerca da adesão ao parcelamento da Lei no
11.941/09;
(iv)
caso se confirme que os valores aqui exigidos com relação ao ano-
calendário de 2002 não foram incluídos no referido parcelamento,
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

deverá, nos moldes do Relatório elaborado às fls. 943/946, elaborar, a
partir dos registros do Livro de Apuração do ICMS, demonstrativo
indicando os novos valores da Receita Bruta mensal da autuada (base
de cálculo da contribuição), relativo ao ano-calendário de 2002;
19.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá
elaborar Relatório Conclusivo de forma a esclarecer todos esses itens, com posterior ciência à
Recorrente, para que, se assim desejar, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência
retornem os autos ao E. CARF para julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Gisele Barra Bossa

Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital